Tribunal: CARF
Processo: 13811.001263/98-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001263/98-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.316 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
WAFIOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza de parte
do direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento parcial do
valor devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$
30.275,18 e homologar as compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa
Baccheri, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001263/98-11
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 05-743,
proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo-SP que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório no dia 03 de novembro
de 2003, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 48/52):
“(...)
O contribuinte acima identificado, por seu representante legal, através do requerimento de
fls. 03, 62, 64, 68 e 99, respectivamente de 03/08/1998, 11/03/1999, 12/08/1999,
29/09/1998 e 12/11/1998, respectivamente solicita a restituição de valores, decorrente de
imposto de renda credor no Exercício de 1997 referente a antecipação sobre faturamento,
conjugando-os com pedidos de Compensação às fls. 01, 02, 60, 61, 63, 65, 66, 65, 96, 97
e 98.
(...)
DE ACORDO
No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP no. 54, de 10/10/2.001,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de Restituição constantes deste processo, e em
consequência, RECONHEÇO à Fábrica de Máquinas WDB Ltda, CNPJ no.
62.249.586/0001-80, o direito creditório contra a Fazenda Nacional, no montante de R$
102.339,53 (cento e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos)
para o ano de 1996 (saldo credor de IRPJ apurado na DIRPJ/97) sobre os quais deverão
ser acrescidos os juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor e
HOMOLOGO as compensações solicitadas às fls. 01, 02, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 96, 97,
98 e autorizo a restituição caso reste crédito após as referidas compensações.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que a Secretaria da Receita Federal homologou crédito
tributário relativo a antecipação de imposto de renda no ano calendário de 1997 no valor de R$
102.339,53, resultando em crédito tributário a menor de R$ 70.528,72 do que o pleiteado.
Asseverou que o valor da diferença apresentada representa as compensações das
antecipações do IRPJ do ano base de 1997 com crédito referente as antecipações a maior do IRPJ
do ano base de 1996 e o que referido crédito do ano de 1996 encontra-se pendente de apreciação
pela SRF no processo de no. 13811.000.969/97-01 com recurso apresentado no dia 20/03/03.
Salientou que as compensações das antecipações do IRPJ do período de Março,
Abril, Maio, Junho e Julho todas do ano base de 1997 constam das DCTF apresentadas.
Pontuou que o valor do crédito apurado no ano de 1997 no valor de R$
172.868,25 é relativo somente as antecipações do IRPJ e que o crédito total deverá ser apurado
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

mediante a soma dos valores retidos na fonte referente as receitas financeiras no montante de R$
37.706,08.
Pleiteou que seja revisado o despacho decisório e que seja homologado o crédito
tributário no valor de R$ 210.574,33, relativo a R$ 172.868,25 de antecipações de IRPJ do ano
base 1997 e R$ 37.706,08 de IRRF sobre Receitas Financeiras no ano de 1997, bem como a
correção monetária por lei autorizada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 05-743- DRJ/SP

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 192/197).

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 200/203):
“À
Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em São Paulo- II
DERAT/DIORT/ECRER/SP

Processo no. 13811.001263/98-11- Pedido de Restituição
Requerente: Fábrica de Máquinas WdB Ltda.
C.N.P.J. no. 62.249.586/0001-80
Intimação no C07/P1/C2.

Dos Fatos:

Em Despacho Decisório a Secretaria da Receita Federal homologou crédito
tributário decorrentes de Antecipação de Imposto de Renda no ano-calendário
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

de 1997 no valor de R$ 102.339,53, resultando em crédito tributário a menor de
R$ 70.528,72 do que o requerido.
No relatório a manifestação pela improcedência do pedido justificou desta
forma:
“Assim, verifica-se que tais valores compensados pela interessada não devem
compor a restituição a ser apreciada no presente processo, uma vez que devem
integrar as compensações vinculadas ao processo de no 13811.000969/97-01 e
nele devem ser apreciadas.
Logo, correto o Despacho Decisório de fls. 105 a 108 que reconheceu o direito
creditório
no exato
valor
das
antecipações efetivamente
recolhidas
relativamente ao ano calendário de 1997, exercício 1998.
“Em sua manifestação de inconformidade, pleiteia a requerente o
reconhecimento adicional de direito creditório, a título de IRRF de R$
37.706,08, parcela essa que não constou de sua declaração de rendimentos
(consulte-se fls. 33).
Por conseguinte, tal valor não foi objeto de apreciação pela autoridade
competente, como se depreende da leitura do Despacho Decisório de fls. 105 a
108, não podendo, assim, ser objeto de apreciação por esta delegacia de
Julgamento, a teor do previsto no Regimento Interno...”.

Os Esclarecimentos:

1) O valor da diferença de R$ 70.528,72 apresentada, representa as
compensações das antecipações do IRPJ do ano base de 1997 com crédito
referente das antecipações a maior do IRPJ do ano base de 1996, conforme
planilha (anexo 1) já apresentada anteriormente, e que o referido crédito do ano
de 1996 encontra-se pendente de apreciação pela Secretaria da Receita Federal
em processo de no. 13811.000.969/97-01 em recurso apresentado ao
departamento MF/SRRF/8o RF/DRF/SP Divisão de Arrecadação em protocolo
auxiliar datado de 31/05/04 (anexo 2);
2) O processo de no. 13811.000.969/97-01, discute a formação de Crédito
Tributário e não a sua compensação o que é alvo do presente processo;
3) A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, da
mesma forma que o pagamento, como disposto no art. 156 do CTN:
(...)
Logo, o tratamento tributário conferido ao pagamento deverá ser idêntico ao
oferecido à compensação, sob pena de desvio da inteligência contida no
ordenamento acima reproduzido.
4) O valor do crédito apurado no ano de 1997 de R$ 172.868,25 é referente
somente as Antecipações de IRPJ, sendo que o crédito total deverá ser apurado
mediante a soma dos valores retidos na fonte referente as Receitas Financeiras
no montante de R$ 37.706,08, totalizando um crédito de R$ 210.574,33.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

5) Apesar de não constar na DIPJ do ano base de 1997, é alvo de nosso pleito o
reconhecimento deste crédito e em momento algum fora solicitado
comprovação do mesmo, sendo apenas negado o direito creditório;

Conclusão:

Em face do exposto, a requerente discorda do ajuste no valor homologado de
crédito tributário conferido no processo em epígrafe, visto que:
a) equivoca-se o relatório de manifestação de improcedência do pedido de
reconhecimento de Crédito Tributário cumulado com pedido de compensação,
uma vez que conclui precipitadamente o direito em questão, vez que o mesmo
tem sua formação no ano imediatamente anterior e que o mesmo aguarda
homologação por parte da SRF;
b) ressalta-se aqui, que o processo de no 13811.000.969/97-01 não discute
compensação e sim a formação do Crédito Tributário para sua posterior
compensação, alvo deste processo:
c) ratificando tudo já exposto, a compensação é uma “espécie” das modalidades
de Extinção do Crédito Tributário, da mesma forma que o pagamento, portanto
não há possibilidade de se dar tratamento diferenciado aos efeitos das duas
situações, devendo o Crédito Tributário ser formado pela soma das parcelas
efetivamente recolhidas aos cofres públicos com as parcelas compensadas.
d) Por fim, não analisar nosso pedido de homologação de crédito tributário
referente ao IRRF fere o princípio Constitucional da ampla defesa e da
moralidade que deve nortear os atos públicos, vez que a Secretaria da Receita
Federal além de possuir diversos mecanismos de averiguação deste valor como
é o caso do extrato nomeado de “IRFCONS” já apresentado a nós como
ferramenta de cobrança de impostos no processo de no 13811.000.969/97-01
movido por este mesmo Departamento, não solicitou em momento algum prova
da constituição deste crédito. Se este instrumento é competente para avaliar o
Crédito Tributário e sua compensação também deverá ser competente para
avaliar a existência de Créditos oriundos de Retenções na Fonte.
Do Pedido:
Pelo ocorrido, a requerente vem por meio desta, solicitar revisão do despacho
decisório e homologação do crédito tributário no valor de R$ 210.574,33,
referente a R$ 172.868,25 de antecipações do IRPJ ano base 1997 e R$
37.706,08 de IRRF sobre Receitas Financeiras do ano de 1997, bem como a
correção monetária por lei autorizada.

Anexos:
Anexos a esta:
Planilha de Compensação e Correção do Saldo do IRPJ ano base 1996;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

Cópia do Processo de no. 13811.000.969/97-01 do recurso apresentado ao
departamento MF/SRRF/8o RF/DRF/SP Divisão de Arrecadação em protocolo
auxiliar datado de 31/05/04;
Cópia da Intimação de no C07/P1/C2
Cópia do Despacho Decisório do processo em epígrafe;
Cópia do Cartão de CNPJ.

São Paulo, 06 de Julho de 2005.

Nestes termos,
Pede Deferimento

Fábrica de Máquinas WDB Ltda
Guilherme Anselmo Taboada
Gerente Delegado
Cpf: 490.143.667-87”.

DA RESOLUÇÃO No. 1003-000.024

No dia 04 de Outubro de 2018, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.024 (e-fls. 238/242) para que:
“A DRF verifique a comprovação inequívoca de liquidez e da certeza do valor
do direito creditório pleiteado em relação ao saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 70.528,72 do ano calendário de 1996”.

DO RETORNO DA DILIGÊNCIA

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.024, elaborou a
Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.651/2023 (e-fls. 251/253), cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

1. Certificação de andamento e pé através de emissão de um relatório detalhado
em relação ao processo de no 13811.000969/97-01;
1.1. Por meio do processo 13811.000969/97-01, ora vinculado ao presente, o
requerente formalizou pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ AC 1996,
combinado com vários pedidos de compensação de diversos tributos
administrados pela RFB. O valor do saldo credor apontado na DIRPJ/97- AC 96
perfaz o montante de R$ 203.833,34, composto por 125.366,36 de imposto
recolhido por estimativa mensal e R$ 98.961,64 de imposto de renda retido na
fonte. (e-fl. 264 do processo 13811.000969/97-01).
1.2. Em 17/12/2002 a Divisão de Tributação da Delegacia da Receita Federal
em São Paulo emitiu o Despacho Decisório acostado às fls. 366 a 368 do
respectivo processo, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
175.602,46, tendo sido indeferida a diferença a título de IRRF de R$ 28.230,88,
pelo fato de os rendimentos correspondentes supostamente terem sido
oferecidos parcialmente à tributação.
1.3. Irresignada, a requerente apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi indeferida pela DRJ/SPO I por acórdão proferido em 18 de agosto de
2004 (e-fls. 721 a 726 do processo 13811.000969/97-01.
1.4. Por fim, em apreciação ao recurso voluntário interposto, a 1 Câmara/ 1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio de
acórdão proferido em 31/01/2012 (e-fls. 229 a 237), deu total provimento às
alegações do requerente. Assim, entende-se que, a não ser que este acórdão seja
revisto pelo mesmo tribunal que o emitiu, trata-se de decisão definitiva na
esfera administrativa no sentido de se reconhecer o direito creditório integral
pleiteado pelo recorrente.
1.5. Quanto ao valor reconhecido já nas instâncias inferiores, do valor original
de R$ 175.602,46, forma consumidos em compensações com créditos listados
às e-fls. 434 e 435 do referido processo o valor de R$ 131.332,87. Note-se que,
dentre os aludidos débitos, não constam quaisquer relacionados às estimativas
de IRPJ do ano-calendário 1997. Por fim, o saldo remanescente de R$
44.269,59 (= R$ 175.602,46- R$ 131.332,87) foi depositado na conta- corrente
do contribuinte (e-fls. 452 e 462 do processo 13811.000969/97-01).
1.6. Destarte, estaria disponível para as compensações sem processo de
estimativas de IRPJ AC 1997 o valor reconhecido posteriormente pelo CARF,
qual seja, R$ 28.230,88, correspondente à diferença entre o valor pleiteado, R$
203.833,34, e o reconhecido anteriormente, R$ 175.602,46.
2. Confirmar se as estimativas de 1997, no valor total de R$ 70.528,72, estão
extintas pela modalidade compensação com o saldo negativo de 1996;
2.1. Às e-fls. 251 e 253 foram anexados por esta auditoria os demonstrativos de
compensação, onde se pode verificar que o saldo disponível original de R$
28.203,88 relativo ao AC 1996 é insuficiente para a quitação dos débitos de
estimativas compensadas de IRPJ AC 1997, declaradas em DCTF. Do total de
estimativas compensadas, apenas R$ 30.275,18 estariam aptos a compor o saldo
negativo de IRPJ AC 1997, conforme segue:
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

3. Confirmar se as compensações estão indicadas na DCTF.
3.1. Foram declarada em DCTF as compensações de débitos de estimativas
indicadas nas telas do sistema de controle de débitos anexadas às e-fls. 244 a
246.

CONCLUSÃO
Encaminhe-se para ciência ao contribuinte deste relatório, intimando a ingressar
com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, se assim o desejar.
Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento”.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte apresentou manifestação aos termos da diligência realizada no dia
12/junho/2023, na qual reiterou “os termos da peça de recurso apresentada, a fim de revisar o
despacho decisório proferido e homologar o crédito tributário no valor de R$ 203.833,34, bem
como as correções conferidas por lei”.

DO JULGAMENTO

Após a realização da diligência, os autos retornaram ao CARF para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário e, após redistribuição, o processo foi
sorteado para minha relatoria.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a restituição e a compensação
utilizando de saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 1997 no valor de R$ 172.868,25.
A DERAT São Paulo deferiu parcialmente o pedido de restituição, bem como
reconheceu o direito creditório no montante de R$ 102.339,53.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “o valor
da diferença apresentada representa as compensações das antecipações do IRPJ do ano base de
1997 com crédito referente as antecipações a maior do IRPJ do ano base de 1996 e o que referido
crédito do ano de 1996 encontra-se pendente de apreciação pela SRF no processo de no.
13811.000.969/97-01”.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a Recorrente
interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do acórdão
recorrido.
No dia 04 de Outubro de 2018, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.024 (e-fls. 238/242).
A Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou Informação
Fiscal no 1.651/2023 (e-fls. 254/256), cujo teor segue em síntese:
“(...)
1. Certificação de andamento e pé através de emissão de um relatório detalhado em
relação ao processo de no 13811.000969/97-01;
1.1. Por meio do processo 13811.000969/97-01, ora vinculado ao presente, o requerente
formalizou pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ AC 1996, combinado com
vários pedidos de compensação de diversos tributos administrados pela RFB. O valor do
saldo credor apontado na DIRPJ/97- AC 96 perfaz o montante de R$ 203.833,34,
composto por 125.366,36 de imposto recolhido por estimativa mensal e R$ 98.961,64
de imposto de renda retido na fonte. (e-fl. 264 do processo 13811.000969/97-01).
1.2. Em 17/12/2002 a Divisão de Tributação da Delegacia da Receita Federal em São
Paulo emitiu o Despacho Decisório acostado às fls. 366 a 368 do respectivo processo,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 175.602,46, tendo sido indeferida a
diferença a título de IRRF de R$ 28.230,88, pelo fato de os rendimentos
correspondentes supostamente terem sido oferecidos parcialmente à tributação.
1.3. Irresignada, a requerente apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
indeferida pela DRJ/SPO I por acórdão proferido em 18 de agosto de 2004 (e-fls. 721 a
726 do processo 13811.000969/97-01.
1.4. Por fim, em apreciação ao recurso voluntário interposto, a 1 Câmara/ 1a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio de acórdão
proferido em 31/01/2012 (e-fls. 229 a 237), deu total provimento às alegações do
requerente. Assim, entende-se que, a não ser que este acórdão seja revisto pelo mesmo
tribunal que o emitiu, trata-se de decisão definitiva na esfera administrativa no sentido
de se reconhecer o direito creditório integral pleiteado pelo recorrente.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

1.5. Quanto ao valor reconhecido já nas instâncias inferiores, do valor original de R$
175.602,46, forma consumidos em compensações com créditos listados às e-fls. 434 e
435 do referido processo o valor de R$ 131.332,87. Note-se que, dentre os aludidos
débitos, não constam quaisquer relacionados às estimativas de IRPJ do ano-calendário
1997. Por fim, o saldo remanescente de R$ 44.269,59 (= R$ 175.602,46- R$
131.332,87) foi depositado na conta- corrente do contribuinte (e-fls. 452 e 462 do
processo 13811.000969/97-01).
1.6. Destarte, estaria disponível para as compensações sem processo de estimativas de
IRPJ AC 1997 o valor reconhecido posteriormente pelo CARF, qual seja, R$ 28.230,88,
correspondente à diferença entre o valor pleiteado, R$ 203.833,34, e o reconhecido
anteriormente, R$ 175.602,46.
2. Confirmar se as estimativas de 1997, no valor total de R$ 70.528,72, estão extintas
pela modalidade compensação com o saldo negativo de 1996;
2.1. Às e-fls. 251 e 253 foram anexados por esta auditoria os demonstrativos de
compensação, onde se pode verificar que o saldo disponível original de R$ 28.203,88
relativo ao AC 1996 é insuficiente para a quitação dos débitos de estimativas
compensadas de IRPJ AC 1997, declaradas em DCTF. Do total de estimativas
compensadas, apenas R$ 30.275,18 estariam aptos a compor o saldo negativo de IRPJ
AC 1997, conforme segue:
(...)
3. Confirmar se as compensações estão indicadas na DCTF.
3.1. Foram declarada em DCTF as compensações de débitos de estimativas indicadas
nas telas do sistema de controle de débitos anexadas às e-fls. 244 a 246.

CONCLUSÃO

Encaminhe-se para ciência ao contribuinte deste relatório, intimando a ingressar com
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, se assim o desejar.
Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será
devolvido ao CARF para prosseguimento”.

Assim, após a análise do processo, bem como o exame de toda a documentação
colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência de e-fls. 254/256 para reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado nos termos do Demonstrativo Analítico de
Compensação de e-fl. 251, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
2.1. Às e-fls. 251 e 253 foram anexados por esta auditoria os demonstrativos de
compensação, onde se pode verificar que o saldo disponível original de R$ 28.203,88
relativo ao AC 1996 é insuficiente para a quitação dos débitos de estimativas
compensadas de IRPJ AC 1997, declaradas em DCTF. Do total de estimativas
compensadas, apenas R$ 30.275,18 estariam aptos a compor o saldo negativo de IRPJ
AC 1997, conforme segue:
(...)”.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.316 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001263/98-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário sob análise para conhecer o direito creditório no valor de R$ 30.275,18 e homologar
as compensações até o limite reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 279
DF CARF MF
Original